Tribunal: TJES
Processo: 5013166-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013166-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABRAAO GUILHERME FERREIRA registrado(a) civilmente como ABRAAO GUILHERME FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013166-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: ABRAÃO GUILHERME FERREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR
: EXCESSO DE PRAZO. SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA.
MÉRITO
:
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1
. Preliminar
: perda superveniente do objeto.
O argumento de excesso de prazo para a prolação da sentença restou superado pela superveniência da Sentença condenatória. Contudo, essa causa de pedir não esgota o objeto do
habeas corpus.
Preliminar acolhida parcialmente. Habeas Corpus parcialmente prejudicado.

2.
Mérito.
Não há constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva, registrando-se que o paciente possui condenação pela prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento, bem como responde a ações penais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado tentado, além de ter registros de atos infracionais.

3. Quanto à alegada ausência de fundamentação na prorrogação da prisão, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). Embora a fundamentação das decisões tenha sido sucinta, não se revelam carentes de fundamentos, se realmente não houve modificação fático-jurídica relevante para tornar desnecessária a medida cautelar.

4
.

Habeas
Corpus
parcialmente prejudicado, e, na parte remanescente,
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADO o Habeas Corpus, e, na parte remanescente, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013166-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: ABRAÃO GUILHERME FERREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Da leitura da Inicial, extrai-se como uma das causas de pedir o argumento de
excesso de prazo para a prolação da sentença
, o qual, no entanto, restou superado pela superveniência da Sentença condenatória, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Com efeito,
“A superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal”
(STJ, AgRg no RHC n. 143.347/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Não ignoro que houve episódica relativização do referido enunciado, no entanto, isso não significa estar superado, havendo
intensa produção jurisprudencial que o confirma
(
STJ
, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Contudo, essa causa de pedir não esgota o objeto do
habeas corpus
, motivo pelo qual ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, e
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente Habeas Corpus.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ABRAÃO GUILHERME FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0005290-56.2022.8.08.0024
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
07/7/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 329, do Código Penal, e no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos, na parte remanescente,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 07 de julho de 2022, por volta das 22 horas, no imóvel localizado na Rua João Pereira, Bairro Bela Vista, em Vitória, o denunciado tinha em depósito
150 g (cento e cinquenta gramas) de cocaína, 02 (duas) unidades de ácido bórico (160 g), uma balança de precisão, dois sacos contendo pinos vazios, um rádio-comunicador, uma base carregador de rádio, uma pistola calibre .380, com 11 (onze) munições de mesmo calibre e dois carregadores
.

No caso vertente, não se questiona a existência de
prova da materialidade dos fatos
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que foi recentemente proferida sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida por inocorrência de alteração do cenário.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as Decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva (Id. 6517326, pp. 44-46 e Id. 651327, pp. 78 e 82-83) estão devidamente fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, consta que o paciente
possui condenação pela prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento
, bem como
responde a ações penais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado tentado
, além de ter
registros de atos infracionais
, o que, considerada a conjuntura dos fatos, denota circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

A defesa alega ausência de fundamentação na prorrogação da prisão, no entanto, é cediço que a fundamentação de um ato judicial deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Nesse sentido, embora a fundamentação das decisões tenha sido sucinta, entendo que não se revelam carentes de fundamentos, se realmente não houve modificação fático-jurídica relevante para tornar desnecessária a medida cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO o Habeas Corpus, e, na parte remanescente,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)